Tribunal: TJES
Processo: 5004563-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tutela Provisória; Liminar; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5004563-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA ME

AGRAVADO: BANCO TRIÂNGULO S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONTRADITÓRIO PRÉVIO – IMPRESCINDIBILIDADE – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA –
SOMENTE EM CASO DE DÚVIDA FUNDADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório.

2.
A irregularidade na representação processual da parte constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja
corrigido
.

3.
A
juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas
se revela
imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA ME e Agravado BANCO TRIÂNGULO S/A.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

Processo nº
5004563-55.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTUR ALMENARA MERLO EMMERICH OLIVEIRA - ES26989
AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mercearia Arroz Agrega Ltda

contra Decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de execução extrajudicial
1
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores pelo sistema eletrônico.

Em suas razões, a agravante aduz resumidamente os seguintes pontos para reforma da decisão:
(i)
irregularidade de representação dos advogados do agravado;
(ii)
ocorrência de prescrição intercorrente;
(iii)
impenhorabilidade dos bens bloqueados porque atingem a própria sobrevivência da recorrente;
(iv)
requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que não sejam penhorados os bens tornados indisponíveis e que sejam liberados os bloqueios e, no mérito, a reforma de decisão para julgar extinto o processo por ausência de pressupostos processuais e por ocorrência de prescrição.

Decisão
ID nº 921427

def
eri
ndo

parcial
mente

o pedido de
efeito suspensivo

para tão somente
impedir
a liberação dos valores
bloqueados.

Informações prestadas
(ID nº 967867) pelo juízo origem consignando que o advogado supriu o vício de representação.

Petição da recorrente ID nº 982558 impugnando as informações apresentadas.

Despacho ID nº 1036285 verificando a irregularidade na intimação
dos causídicos que possivelmente estavam representando o Banco agravado.

Sem con
trarrazões
,
conforme certificado ID nº
1290161
.

É o relatório.
Peço dia para julgament
o
.

Vitória, ES,
1
5
de
junho
de 20
21
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

Processo nº
5004563-55.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTUR ALMENARA MERLO EMMERICH OLIVEIRA - ES26989
AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido.

O cerne do recurso envolve-se na análise de três pontos:
(i)

irregularidade de representação dos advogados do agravado
;
(ii)

ocorrência de prescrição intercorrente;
(iii)
impenhorabilidade dos bens bloqueados porque atingem a própria sobrevivência da recorrente.

Inicialmente, em exame superficial, concedi efeito suspensivo para tão somente impedir a liberação dos valores porque sendo o vício de representação passível de sanação, o que inclusive já havia sido determinado pelo Magistrado na origem, por cautela, dever-se-ia aguardar as informações.

Na mesma oportunidade, ao prestar informações, a fim de auxiliar no julgamento deste recurso, o Juiz encaminhou cópia da íntegra do processo na origem e, após uma análise pormenorizada dos autos, passo a algumas conclusões. Explico.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, embasada em 02 (dois) contratos de empréstimos firmados em 21/01/00 e 03/07/2000, nos valores de R$ 12.088,97 e R$ 8.059,60 (ID nº 967870). Para ajuizamento da ação foi outorgada Procuração (ID nº 967869 – pag. 05) ao
Dr. Renato Miguel,
OAB/ES 6.494,
Dr.

Ângelo Ricardo Alves da Rocha
, OAB/ES 6.282, substabelecendo também os poderes ao Dr. Laudelino Pereira do Nascimento Júnior, OAB/ES 7.500.

Os poderes foram conferidos pelos diretores Valentin Antônio Zordan e José Mário Garcia Cury, conforme ata de reunião de assembleia ordinária e extraordinária do Banco Triângulo S/A (ID nº 967869 – pag. 11).

Verifica-se que no ID nº 967872 – pag. 10 os advogados Dr. Renato Miguel, OAB/ES 6.494, Dr. Ângelo Ricardo Alves da Rocha, OAB/ES 6.282 substabeleceram sem reserva de poderes para o Dr. Antônio Nacif Nicolau, OAB/ES 3.463.

Os autos tiveram regular tramitação, com a citação e penhora de um veículo. Ocorreu a nomeação de perito para avaliação do mesmo, uma vez que os embargos à execução apresentados pelo ora agravante foram julgados improcedentes.

No ID nº 967877 (pag. 11/12), novo escritório junta substabelecimento de Dr. Max Estevan de Moraes Silva em favor de Dr. Henrique Emanoel da Silva Andrade, OAB/ES 13.394 diante da revogação dos poderes de mandato (ID nº 967877 – pag. 13) conferidos ao Antônio Nacif Nicolau, OAB/ES 3.463. E após a apresentação dessa peça, os autos foram arquivados por motivo ignorado em
24.09.2010
.

Em
06.08.2018
, foi requerido o desarquivamento dos autos, petição assinada pelos Dr. Leandro Henriques Gonçalves, OAB/MG 117.061 e Dr. Rafael Antunes Frederico, OAB/ES 110.076, bem como requerido o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, porém sem poderes para atuar nesses autos, razão pela qual foi determinado que sanassem o vício de representação, conforme despacho de ID nº 967878 – pag. 10.

Contudo, os causídicos não sanaram o vício, tendo tão somente juntado substabelecimento sem reservas de poderes ao Dr. Marcus Vinícius de Carvalho Rezende Reis, OAB/MG 1.623-A. Ora como conceber que mencionados advogados estavam substabelecendo algo que não detinham. Acredito que por esse motivo, nova ordem da magistrada para sanar a representação (ID nº 967879 – pag. 05).

Inobstante a não sanação do vício mais uma vez, em plantão extraordinário (Pandemia Covid-19), foi
deferido
o pedido de bloqueio de valores, sendo encontrado o valor de R$ 112.697,15 (ID nº 967880 – pag. 10), tendo a executada, ora agravante requerido carga dos autos para, em seguida, requerer o reconhecimento de prescrição intercorrente, ausência de representação e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Nova decisão (ID nº 967910) determinando que o advogado Marcus Vinícius de Carvalho Rezende Reis, OAB/MG 1.623-A procedesse o acerto na representação, eis que o documento de procuração era inválido. Esta decisão foi objeto do presente agravo.

Pois bem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que para reconhecimento da prescrição intercorrente é necessário a intimação pessoal do exequente para cumprir a ordem e, somente, em caso de inércia deve-se acatar a tese de prescrição.

Isso porque o novo Código de Processo Civil, em seu art. 921, § 5º
1
asseverou que deve ser respeitado o contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas sim para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo da prescrição, principalmente tendo como termo
a quo
o transcurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, nos termos do § 4º
2
do mencionado artigo.

Alguns julgados do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça que corroboram a afirmação:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TEMOS DO ARTIGO 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial inerente a empréstimo consignado em folha de pagamento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório.
3. In casu, o Tribunal consignou que há comprovação da intimação pessoal do credor, que foi realizada mediante entrega dos autos, com vista, em 8.1.2010, bem como sua inércia. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Recuso Especial não conhecido. (REsp 1646024/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017) (grifei)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO. DESRESPEITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
2. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
3. Recurso especial provido. (REsp 1589753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015573-46.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI AGRAVADA: ILSIMARA CORREA JUÍZO PROLATOR: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO NATUREZA ALIMENTAR VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA EXECUTIVA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §1º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) [...] 3)
Ademais, depreende-se do art. 921, inciso III, §1º e §4º, do CPC que, em não sendo localizados bens que satisfaçam a execução, o processo deverá ser suspenso por um ano, após o qual, caso bens penhoráveis não sejam localizados, e após a devida intimação do exequente, será ordenado o arquivamento dos autos, começando a correr, então, o prazo da prescrição intercorrente.
4) Compulsando detidamente os autos (fls. 323/333), nota-se que, uma vez efetuada a constrição dos valores, às fls. 330/332, o ora agravante requereu: (i) a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, além da suspensão de CNH e de passaporte; (ii) o emprego de força policial para auxiliar o oficial de justiça no cumprimento de diligência de penhora de bens. Todavia, nesta ocasião, frise-se, que o recorrente restringiu-se a indicar como bens penhoráveis valores eventualmente recebidos pela executada em processos judiciais, os quais, de certo, não foram localizados nas contas existentes em nome da agravada, haja vista que a única constrição possibilitada após o bancejud consistiu na penhora de R$ 659,59 (seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 5) Sob tal panorama, ainda que não seja possível constatar o exaurimento das diligências para a satisfação do crédito do agravante, uma vez que pela análise do feito realizou-se apenas o Banejud e Renajud , merece relevo o fato de que o recorrente não demonstra haver indicado outros meios hábeis para o êxito da execução. Nessa perspectiva, em que pese as alegações recursais no sentido de existirem bens a serem executados, bem como de que o arquivamento do feito resultará em prejuízos socioeconômicos significativos, não vislumbro nos autos elementos capazes de respaldar tais assertivas. 6) Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno. Vitória/ES, 08 de outubro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007188, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007121-23.2018.8.08.0011 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE MAGALHÃES GRAFANASSI AGRAVADOS: IRENE PERIM THIENGO e OUTROS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRICÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que, para que se inicie o prazo de prescrição intercorrente, faz-se necessária a intimação pessoal do credor.
2. No caso dos autos no caso não houve pedido expresso de suspensão do processo, porquanto, os exequentes, intimados da inexistência de bens a serem penhorados, informaram que fariam um levantamento pormenorizado para buscar bens passíveis de penhora, contudo na sequência foi proferido despacho determinando o arquivamento dos autos. Não houve, ainda, a intimação dos credores para tomarem ciência do despacho que determinou a suspensão do processo executivo, o que implica na violação do principio do contraditório.
3. Implementa-se a prescrição intercorrente desde que o autor (1) deixe de promover, após a citação dos réus, o impulsionamento útil do processo durante lapso temporal correspondente ao prazo de prescrição da pretensão executória e (2) seja intimado para exercer o contraditório antes do reconhecimento da perda da sua pretensão de satisfação de seu crédito ou desde que, após a data de 18 de março de 2016 (ou seja, a partir da vigência do CPC/15), seja observado o procedimento previsto no art. 921 do Novo CPC. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 07 de maio de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001594, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019) (grifei)

In casu
, verifico que não houve a intimação pessoal d
o
ora
agravado
,
o que inviabiliza
o acolhimento
d
o pedido
de
prescrição intercorrente, notadamente porque os autos foram arquivados sem motivo aparente
e

sequer

houve
pedido de suspensão da execução
para busca de bens
pelo prazo de 01 (um) ano,
a fim de ser dado início do prazo da prescrição inte
r
corrente
.

Assim, sem
razão
imaginar que
tal
ônus
deva
ser imposto tão somente a
o exequente.
Portanto, entendo que não há como acolher a tese de prescrição.

Por outro lado, e
m relação
a cadeia de substabelecimentos, pude aferir que o banco agravado permanece sem regularizar a sua representação nos autos. E pior, mesmo instado a fazê-lo por diversas vezes, deixou transcorrer a ordem emanada pelo juízo. Ademais,
tratei no despacho de
ID nº
1036285
a aparente situação de representação do causídico Dr. Marcus Vinícius de Carvalho Rezende Reis, OAB/MG 1.623-A, uma vez que conforme amplamente noticiado pela agravante não houve a juntada de ata da assembleia geral e extraordinária, fato este que impede em conhecer quem realmente concedeu poderes ao nobre advogado supramencionado, à míngua da
existência de
Procuração
por escritura pública

no
ID nº 967917,
data
da
de 2017.

Diante desses fatos, sem que o recorrido
tenha
comparec
ido
aos autos e tra
zido
explicações coerentes acerca da escorreita representação processual na origem e
d
este agravo, haja vista que mesmo intimado para contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta, entendo que manter o valor bloqueado trará maior prejuízo a saúde financeira da empresa do que a Instituição Financeira.

Assim, ao que pude notar, após uma análise mais minuciosa dos autos, e diga-se de passagem, na severa dificuldade encontrada para saber realmente quem representava o banco, porque as peças dos processos
de
origem foram
colacionados
fora de ordem
no sistema PJE
, verifiquei que os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
encontram-se preenchidos, fato este que demanda a liberação dos valores em favor do recorrente, sob risco de gerar grave risco a esta.

Sobretudo porque a
contratio

sensu

“
[...]

Quando se trata de penhora on line, o periculum in mora somente resta configurado se o bloqueio dos valores tem o potencial de sacrificar seriamente o desenvolvimento regular da atividade exercida e, em consequência, colocar em risco a existência da própria pessoa jurídica, fato não demonstrado no atual estágio procedimental. Por tais considerações, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento prevalente sobre o tema, sendo certo que a Agravante não logrou demonstrar, com os argumentos apresentados, evidencias que infirmassem os fundamentos apresentados pelo Juízo a quo.”
3

Do exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão, a fim de
DEFERIR
a liberação do numerário bloqueado em conta
em favor do recorrente
.

É como voto.

1

Art. 921. Suspende-se a execução: § 5
o

O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4
o

e extinguir o processo.

2
§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

3

(REsp 1803677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 31/05/2019)

O SENHOR DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que deu provimento ao presente agravo de instrumento a fim de determinar a liberação do valor penhorado nos autos da ação executiva de origem, que alcança a monta de R$ 112.697,15 (cento e doze mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos - id nº 967880 – fls. 10).

Rememoro que cuidam os autos de origem de ação de execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial. No curso da referida ação, controverteu-se acerca da regularidade da representação processual dos patronos do Agravado, por não ter sido juntado, mesmo após diversas determinações do Juízo, instrumento procuratório que amparasse a cadeia de substabelecimentos apresentadas.

De outro lado, aventou-se a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente, bem como a natureza impenhorável do valor objeto de constrição, alegações que foram rechaçadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão agravada.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em sessão pretérita, proferiu voto, afastando as alegações de prescrição intercorrente e de impenhorabilidade da quantia, porém reconheceu a ausência de regularização da representação processual pelos patronos do Agravado, razão pela qual deu provimento ao presente recurso a fim de determinar a liberação do valor objeto da constrição.

Feita esta breve digressão fática e após analisar detidamente os autos, peço
vênia
para divergir da conclusão externada pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

De início, saliento que comungo com as considerações tecidas pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior quanto à ausência de ocorrência de prescrição intercorrente, bem como quanto à ausência de comprovação da natureza impenhorável da quantia objeto da constrição, pelas mesmas razões suficientemente discorridas no voto proferido, razão pela qual, abstenho-me de reproduzir os mesmos fundamentos a fim de evitar o prolongamento do presente julgamento.

De outro lado, quanto à controvérsia relativa à regularidade da representação processual dos patronos da Agravada, cheguei a conclusão diversa, pois a partir da análise dos autos, é possível observar que os patronos do Agravado regularizaram a representação, como determinado pelo douto Juízo de origem.

Extrai-se tal conclusão, em princípio, do próprio teor das informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
em que consigna que “
conforme se pode ver, foi intimado o patrono do Banco exequente a regularizar a sua representação, determinação essa que foi devidamente atendida às fls. 424-428 destes autos e que seguem anexo às informações que ora presto
” (id 967867 – fls. 3).

Como informado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
consta dos autos a juntada de procuração outorgada, por instrumento público, e o respectivo substabelecimento (id 967917 – fls. 06/10), de modo que há a efetiva regularização da representação processual.

No que toca ao referido documento, insurge-se a Agravante pelo petitório id nº. 982558, sob a alegação de que não houve juntada das atas das respectivas alterações societárias ulteriores, de modo que não haveria como inferir a higidez do mandato conferido.

Em que pese a alegação, a jurisprudência assentou o entendimento de que a procuração outorgada por instrumento público dispensa a juntada dos respectivos atos constitutivos, diligência esta que somente se justifica quando haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DOS PODERES DO OUTORGANTE DA PROCURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.

1. Estando a decisão monocrática lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior, não há desrespeito ao princípio da colegialidade. Ademais, com a submissão do feito ao órgão colegiado, fica prejudicada eventual nulidade fundamentada no art. 557 do CPC.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, o que não foi cogitado na espécie.
A propósito: REsp 723.502/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28/02/2008; AgRg no Ag 1084141/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/08/2009; REsp 900.586/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/09/2008. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1343777 RS 2012/0192021-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, a fim de que a requerente coligisse aos autos cópia integral de seu Contrato social e da Ata da Assembleia que nomeou seus representantes legais

2. A existência de procuração lavrada por instrumento público, na qual o tabelião responsável, antes de sua emissão, analisa os atos constitutivos da pessoa jurídica e atesta que os outorgantes têm poder de representação e legitimidade para a prática do ato, supre a necessidade de apresentação dos documentos societários novamente em juízo.

3. A juntada dos atos constitutivos da empresa só se mostra indispensável nos casos de dúvida fundada acerca da legitimidade de quem atua como seu representante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença, determinando seu retorno ao Juízo de origem.

(TJ-DF 07183956320198070001 DF 0718395-63.2019.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese dos autos, limita-se a Agravante a tecer considerações genéricas sobre o tempo decorrido entre a outorga dos poderes e a juntada do documento aos autos, sem apontar qualquer circunstância concreta que infirme a legitimidade da representação.

Ressalte-se que o ônus de infirmar a veracidade e legitimidade das informações constantes no instrumento público, o qual detém fé pública, recai sobre quem alega, o que, como dito, não se observa no caso vertente.

Suscita a Agravante, ainda, que o douto Juízo
a quo
teria sido demasiadamente complacente com as sucessivas renovações dos prazos processuais estipulados para a regularização da representação processual do Agravado, razão pela qual pugna pela extinção do processo ou, subsidiariamente, pela revogação dos atos praticados, com o subsequente retorno do andamento processual ao momento anterior à irregularidade.

Quanto à alegação, de fato, observa-se das cópias dos autos de origem que o Juízo
a quo
renovou, em mais de uma oportunidade, a intimação do Agravado para que procedesse com a regularização processual.

Entretanto, em que pese os argumentos recursais, penso não deva ser desconsiderada, neste momento processual, a regularização do processo diligenciada pelo Agravado, sobretudo ante ao estado atual da demanda executiva, que já logrou êxito na determinação de indisponibilidade de relevante quantia no curso da ação executiva.

Deve ser privilegiado,
in casu,
o princípio da primazia da solução integral do mérito, o qual inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a eventual extinção do processo, ou mesmo a revogação dos atos pretéritos, ensejaria nova postulação e eventual deferimento das mesmas medidas, o que não se faz razoável, uma vez que já se encontram efetivadas, além de já se encontrar sanado o vício de representação.

Ante todo o exposto, com a devida
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, nego provimento ao recurso.

É como me manifesto.

O SENHOR DESEMBARGADOR (SUBSTITUTO) HELIMAR PINTO:

Senhor Presidente.
Cuida-se de
agravo de instrumento interposto p
ela

Mercearia Arroz Agrega Ltda.
contra Decisão proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível d
a
Serra, que,
em
ação de execução
de título
extrajudicial
ajuizada pelo Banco Triângulo S/A
, indeferiu o pedido de
liberação do
valor
bloqueado na conta bancária da agravante.

Na sessão do dia 06/07/2021 o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, rejeitou as alegações de prescrição intercorrente e de impenhorabilidade do valor bloqueado na conta bancária da agravante e deu parcial provimento ao recurso p
or
reconhecer a irregularidade da representação processual do agravado
e, por esta razão, determinou
a
liberação do valor penhorado.

Na presente sessão o Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima
neg
ou

provimento
a
o recurso, reafirmando a rejeição das arguições de impenhorabilidade e
de
prescrição intercorrente, já afastadas pelo Eminente Relator, e reconhecendo que o agravado comprovou a regularidade da sua representação processual.

Destarte, o ponto divergente
consiste apenas na aferição da regularidade da representação processual do agravado.

Analisando os documentos anexados
aos
autos, especialmente após as informações prestadas pelo MM. Juiz de 1º Grau (ID nº 967867),
que foram
instruídas com a cópia integral dos autos,
verifica-se que o agravado regularizou a sua representação processual
em 11/12/2020
com a juntada de procuração por instrumento público acompanhada d
o
substabelecimento outorgando aos advogados
que atuam na ação de execução
poderes para representá-lo em juízo (ID nº 967917).

Ressalte-se que a irregularidade da representação processual constitui vício sanável, bem como que o prazo fixado pelo Juiz para a regularização tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...
]

2. A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado.

3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1236883/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018)

Assim, o fato do MM. Juiz de 1º Grau ter reiterado a intimação do agravado para regularizar a sua representação processual,
prorrogando o prazo inicialmente concedido,
não constitui vício ou erro de procedimento.

Ademais, a reiteração da intimação d
o
agrava
do
para regularizar
a
sua representação processual está em consonância com o princípio da primazia do julgamento do
mérito
, positivado
no art. 4º, do C
PC,
que impõe seja evitada a extinção do processo por irregularidades
passíveis de serem
s
anadas
.

Noutra parte,
prevalece na
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que “
a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo”, o que não se verifica neste caso, especialmente pelo fato da procuração
apresentada
ter sido outorgada por instrumento público.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

[...]

2. "De acordo com a jurisprudência do STJ, a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, o que não foi cogitado na espécie. A propósito: REsp 723.502/PI, Rel. Min.

Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28/02/2008; AgRg no Ag 1084141/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/08/2009; REsp 900.586/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/09/2008" (AgRg no REsp 1.343.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/3/2015).

3. Caso concreto em que, nada obstante nominado como se tratando de "substabelecimento", em sua substância, cuida o documento de fl. 2.021 de um instrumento de procuração outorgado pela ora embargante em favor de Advogado que, por sua vez, substabeleceu em favor da Advogada que subscreveu os embargos de declaração de fls. 2.006/2.015.

4. Tendo em vista que a embargante em nenhum momento suscita a eventual falsidade ideológica do referido instrumento de procuração, deve prevalecer na espécie o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte, acerca da presunção de sua regularidade, o que, via de consequência, afasta a tese de inexistência dos embargos de declaração acima mencionados
[...]”
.

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1665494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS PRIMITIVO. INAPLICABILIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. ATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. JUNTADA. CÓPIA SIMPLES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA DA EQUIDADE. VALOR RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo. Inaplicabilidade da Súmula nº 115/STJ.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 223.457/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Averbe-se
que o ônus de
elidir
a
presunção

de
veracidade e legitimidade das informações constantes
no
instrumento público
é de quem alega,
e a agravante não apresentou nenhum elemento de prova capaz de infirmar ou colocar em dúvida a regularidade da procuração anexada aos autos
.

Ante todo o exposto, com a
mais respeitosa vênia ao

E
minente Relator,
acompanho o voto proferido pelo Eminente
Desembargador
Annibal de Rezende Lima para
neg
ar
provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5004563-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA ME

AGRAVADO: BANCO TRIÂNGULO S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONTRADITÓRIO PRÉVIO – IMPRESCINDIBILIDADE – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA –
DÚVIDA FUNDADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório.

2.
A irregularidade na representação processual da parte constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja
corrigido
.

3.
A
juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas
se revela
imprescindível acaso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MERCEARIA ARROZ AGREGA LTDA ME e Agravado BANCO TRIÂNGULO S/A.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator designado.

DECISÃO:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Annibal de Rezende Lima, designado para a elaboração do acórdão.